Tribunal: STJ
Processo: 0566224-83.2016.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2307963 - BA (2023/0061285-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
AGRAVANTE
: OMLI INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS - BA029391
ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI - BA018478
MARILIA MATOS SARAIVA - BA060250
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: THIAGO ANTON ALBAN
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TAXA DE SERVIÇO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração
de mandado de segurança contra lei em tese.
2. Na hipótese dos autos, não há como se alterar a conclusão do acórdão
recorrido sem o reexame do acervo probatório, pois o mandado de segurança
preventivo deve vir acompanhado de prova da possibilidade da prática de atos
preparatórios ou de efeitos concretos da atividade fiscalizadora ou arrecadatória.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Aplicável ao presente caso o teor do enunciado 568 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50782013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 00f70889-e5e5-499a-b957-f162da662251

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 00f70889-e5e5-499a-b957-f162da662251

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2307963 - BA (2023/0061285-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
AGRAVANTE
: OMLI INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS - BA029391
ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI - BA018478
MARILIA MATOS SARAIVA - BA060250
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: THIAGO ANTON ALBAN
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TAXA DE SERVIÇO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração
de mandado de segurança contra lei em tese.
2. Na hipótese dos autos, não há como se alterar a conclusão do acórdão
recorrido sem o reexame do acervo probatório, pois o mandado de segurança
preventivo deve vir acompanhado de prova da possibilidade da prática de atos
preparatórios ou de efeitos concretos da atividade fiscalizadora ou arrecadatória.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Aplicável ao presente caso o teor do enunciado 568 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por O L INDUSTRIA DE PAPEIS
LTDA, OMLI INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA da decisão de fls. 368/372, que conheceu
do agravo e negou provimento ao recurso especial.
A parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao
aplicar a jurisprudência segundo a qual não cabe mandado de segurança contra lei em
tese, sob o argumento de que a impetração se dirige contra ato coator iminente,
consistente na cobrança da taxa instituída pelas Leis estaduais 13.462/2015 e 13.571
Documento eletrônico VDA49978799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: 9cdc1a02-1d12-4103-990b-c4b44d62296b

/2016, cuja arrecadação está atribuída expressamente ao Superintendente da
Administração Tributária do Estado da Bahia – autoridade indicada como coatora (fls.
380/386).
Assevera que não incide no presente caso o óbice previsto no enunciado 7
da Súmula de Jurisprudência do Superior tribunal de Justiça (STJ), pois a controvérsia
não demanda reexame do acervo probatório, tratando-se de questão exclusivamente
jurídica (fls. 386/387).
Aduz que também não incide neste processo o óbice previsto no enunciado
568 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal. Sustenta que o acórdão
recorrido está em manifesta divergência em relação ao posicionamento do STJ, que
admite a impetração de mandado de segurança preventivo contra iminente cobrança
de tributo instituído por lei reputada inconstitucional ou ilegal (fls. 388/389).
Requer a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente (fl. 390).
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 399/400).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Prefacialmente, conforme destacado no julgado singular, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de mandado de segurança
contra lei em tese.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 266/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
PROVIMENTO NEGADO.
[...]
3. É aplicável a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao
presente caso, tendo em vista que o mandado de segurança se volta contra
lei estadual que prevê a exigibilidade do adicional de Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS) ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOEP/TO) sobre as
operações com gasolina, etanol hidratado combustível e etanol anidro,
diante de sua inconstitucionalidade.
Documento eletrônico VDA49978799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: 9cdc1a02-1d12-4103-990b-c4b44d62296b

4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c; em razão disso fica
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.533/TO, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
3/7/2025

A decisão monocrática, ainda, asseverou a possibilidade de impetração
preventiva de mandado de segurança nos casos em que a parte impetrante teria receio
de iminente violação a direito líquido e certo, caracterizada pela prática de atos
preparatórios ou de efeitos concretos da atividade fiscalizadora ou arrecadatória.
No entanto, destacou que, na hipótese dos autos, não havia como se alterar
a conclusão do acórdão recorrido sem o reexame do acervo probatório, pois o
mandado de segurança preventivo devia vir acompanhado de prova da possibilidade
da prática de atos preparatórios ou de efeitos concretos da atividade fiscalizadora ou
arrecadatória.
Cito o seguinte julgado:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE A
PROVA DA AMEAÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. No caso em tela, o Tribunal estadual, soberano no exame do acervo
fático probatório, entendeu que não teria sido comprovada a existência de
ato concreto que afetasse, diretamente, a esfera particular da Impetrante
(ameaça a direito líquido e certo), concluindo, assim, que se trataria de writ
impetrado contra lei em tese.
3. Exsurge nítido que "[o] exame da alegação da parte agravante de
que há nos autos prova pré-constituída do ato coator, a autorizar a
impetração do mandado de segurança de caráter preventivo, em
contraposição ao que restou consignado pelas instâncias ordinárias,
demandaria reexame de provas, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.509.169
/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022
, DJe de
).
24/11/2022
]...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.063.875/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
18/3/2025

Por último, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, incide o enunciado 568 da Súmula de Jurisprudência
do STJ, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras.
Documento eletrônico VDA49978799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: 9cdc1a02-1d12-4103-990b-c4b44d62296b

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS
CALCULADOS PELA TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. PAGAMENTOS
EM ATRASO. TEMA 1237 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TESE FIRMADA. CONFORMIDADE DA DECISÃO AGRAVADA COM O
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 568
/STJ. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento firmado no acórdão combatido encontra-se alinhado
com a tese plasmada no exame do tema 1237 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual: "Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou
outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na
devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes
de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita
Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS
/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de
Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS não cumulativas".
2. Aplicável ao caso o teor da Súmula 568/STJ ("O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema").
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.134.465/PE, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
3/6/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 932 DO CPC. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.
ANISTIA FISCAL. ART. 17, § 1o, DA LEI 9.779/1999 E CAPUT DA MESMA
LEI. REQUISITOS AUSENTES. PROVIMENTO NEGADO.
1. O art. 932 do Código de Processo Civil (CPC) e a Súmula 568/STJ
autorizam o ministro relator a não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, e a negar ou dar provimento a recurso quando houver
entendimento dominante sobre a matéria. O julgamento do recurso pelo
colegiado afasta eventual afronta ao princípio da colegialidade.
[...]
3. Agravo a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.111.488/MG, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
4/4/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: 9cdc1a02-1d12-4103-990b-c4b44d62296b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.307.963 / BA
Número Registro: 2023/0061285-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05662248320168050001
0566224832016805000150000
5662248320168050001
566224832016805000150000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
AGRAVANTE
: OMLI INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS - BA029391
ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI - BA018478
MARILIA MATOS SARAIVA - BA060250
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : THIAGO ANTON ALBAN
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
AGRAVANTE
: OMLI INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS - BA029391
ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI - BA018478
MARILIA MATOS SARAIVA - BA060250
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA50754591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:41
Código de Controle do Documento: bda2b9ca-ad4e-4b3d-887a-c28ab7d822b2

PROCURADOR : THIAGO ANTON ALBAN
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:41
Código de Controle do Documento: bda2b9ca-ad4e-4b3d-887a-c28ab7d822b2